Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717211-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALES DE MELO E LEMOS AGRAVADO: ALS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo executado Thales de Melo e Lemos contra a decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ALS Comércio e Industria de Ferro e Aço Ltda e determinou a inclusão do agravante no polo passivo da demanda. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica arguido por ALS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA para a inclusão de ERNANI LACERDA GONTIJO, RODRIGO AUGUSTO RIBEIRO e THALES DE MELO E LEMOS no polo passivo da lide (ID no 164440094). Narra que as tentativas de execução em face da executada VETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME foram inócuas requerendo a instauração do incidente. Afirma que os sócios da empresa executada estão sob investigação criminal em razão de suposto desvio praticado por ERNANI LACERDA GONTIJO, EUGENIA REGINA DE MELO e THALES DE MELO E LEMOS em desfavor do sócio RODRIGO AUGUSTO RIBEIRO na administração da empresa executada. Alega, assim, que resta claro da investigação que ERNANI LACERDA GONTIJO atua como sócio oculto da empresa uma vez declarado à autoridade policial que “embora não constasse como proprietário da empresa VETTA CONSTRUTORA, possuía o quinhão de cinquenta por cento da empresa(...)”. Ademais, a exequente junta aos autos, como prova emprestada, perícia contábil realizada nos autos do processo no 0000850-30.2015.8.07.0011 que informa: indícios de fraude na administração da empresa executada; prática de pagamento de despesas dos sócios com recursos da empresa; gastos irregulares e incompatíveis com o objeto social; aquisição de bens e serviços em nome dos sócios com recursos da empresa. Assim, afirma que constatado o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, considerada a ausência de separação entre os bens dos sócios e os bens da executada, pugna pela desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens dos sócios sejam atingidos pela presente execução, com inclusão dos sócios no polo passivo da lide. Os sócios, então, foram citados para manifestação sobre o incidente. Ernani foi citado por oficial de justiça em ID no 171394717, Thales foi citado por AR em ID no 168443121 e Rodrigo, após o esgotamento das diligências, foi citado por edital em ID no 218352052. THALES DE MELO E LEMOS apresentou contestação nos autos em ID no 224744560. Afirma que o pedido de desconsideração não deve prosperar em desfavor do requerido, porquanto constava somente como sócio de fachada da empresa a pedido de seu padrasto, Ernani. Alega que jamais atuou ou teve qualquer ingerência na empresa executada e que não tinha poderes para a tomada de qualquer decisão, não tendo, ainda, acesso financeiro, contábil, trabalhista e/ou societário da empresa. Aduz que nunca recebeu qualquer valor da empresa pela condição de sócio, mas, ao contrário, teve diversos prejuízos em razão das ações trabalhistas sofridas pela empresa. Argumenta, assim, que os verdadeiros e únicos sócios da VETTA eram Ernani e Rodrigo. No mérito, afirma que o incidente não merece prosperar uma vez que não esgotadas as diligências para a satisfação do valor executado, não tendo sido requerida a consulta SNIPER, a penhora de percentual de faturamento, penhora de cotas sociais, averbação premonitória via CNIB e outras diligências que incumbiriam à exequente antes da instauração da presente desconsideração. Afirma, ainda, a desconsideração da personalidade jurídica nos presentes não poderá atingir os seus bens particulares, uma vez que não possui poder de gestão da empresa e não foi beneficiado de nenhuma forma pela confusão patrimonial e desvio de finalidade supostamente cometidos. Alega que restou reconhecido pelo Ministério Público que não tinha qualquer ingerência na VETTA e nem foi beneficiado, sem sinal de que tenha enriquecido ilicitamente em razão da empresa, restando constatado, somente, que teve prejuízos por seu nome constar como sócio “de fachada” da executada. Junta documentos. Remetidos os autos à curadoria especial para manifestação, em substituição processual à RODRIGO AUGUSTO RIBEIRO, a curadoria se limitou a concordar com regularidade da citação feita por edital; e, informar a ausência de comprovação das hipóteses que ensejam a desconsideração da personalidade jurídica nos presentes, uma vez não comprovado abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade nos presentes. ERNANI LACERDA GONTIJO deixou transcorrer in albis o prazo para contestação, razão pela qual decreto sua REVELIA nos presentes. Instada, a parte exequente manifestou-se em réplica em ID no 229098038. A parte reiterou os termos da inicial e pugnou seja acolhido o incidente para a inclusão dos três sócios no polo passivo da lide, a fim de que a execução possa atingir, também, o patrimônio dos sócios. É o bastante relatório. Decido. Tratando-se de relação civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve considerar a Teoria Maior. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. Acerca da matéria objeto de irresignação, importante considerar que o artigo 50 do Código Civil, ao tratar da desconsideração da personalidade jurídica, estabeleceu o seguinte regramento, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019). § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I- cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II- transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III- outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (...) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica nos presentes demanda efetiva comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, com a demonstração cabal do desvio de finalidade social ou confusão patrimonial para o redirecionamento da execução em desfavor de seus sócios. Observe-se que o desvio de finalidade se caracteriza quando a personalidade jurídica for utilizada com fins diversos daqueles pretendidos inicialmente. E a confusão patrimonial, decorre da dificuldade em se saber de quem é determinado patrimônio, se do sócio ou da empresa, tendo em vista que um se utiliza do outro. Nesse passo, será possível desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica se restar caracterizado abuso, consistente em desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No primeiro caso, desvirtua-se o objetivo social, enquanto no segundo caso a atuação do sócio confunde-se com a da sociedade. No caso vertente, restou demonstrado a existência do processo no 0047441-72.2014.8.07.0015 que tramitou na Vara Cível do Núcleo Bandeirante e reconheceu em sentença (ID no 165940442): - Que ERNANI LACERDA GONTIJO era sócio da empresa VETTA e que por ela respondia na qualidade de administrador, com poderes especiais de gestão e administração, devendo, assim, responder pessoal e solidariamente pela sociedade, nos termos do art. 1.012 do Código Civil; - que houve desvio de patrimônio, uma vez que RODRIGO AUGUSTO RIBEIRO não tinha acesso aos balancetes ou documentos da empresa; - que a perícia contábil realizada constatou benefícios pessoais em favor de ERNANI LACERDA GONTIJO e THALES DE MELO E LEMOS, incompatíveis com o objeto social da empresa autora, in verbis (ID no 164443862): “15. Relatório de gastos pessoais destinados a terceiros, em despesas de consumo e bens, incompatíveis com o objeto social da Vetta, realizadas no período de 27/03 a 12/12/2012, valor R$ 181.542,92 – fls. 195/258 (GASTOS IRREGULARES). São beneficiários indicados neste relatório: Ernani, Eugênia, Eliana Maria Lacerda, Thales, Joaquim Lacerda. Neste rol são principais beneficiários Eugênia e Ernani e dependentes.” “16. Relatório de gastos pessoais, destinados a terceiros em despesas de consumo e bens, incompatíveis com o objeto social da Vetta, realizadas no ano de 2013, valor R$ 268.140,11 – fls. 259/348 (GASTOS IRREGULARES). Neste relatório são apontados como beneficiários, os mesmos do item 15, preponderantemente Eugênia.” “17. Relatório de gastos pessoais em despesas de consumo e bens, incompatíveis com o objeto social da Vetta, realizadas no período de janeiro a agosto/2014, valor R$ 35.439,07 – fls. 349/389 (GASTOS IRREGULARES). Neste relatório são indicados beneficiários, Ernani, Eugênia, Thales, com preponderância para Ernani.” “20. Compra veículo destinado a terceiro, incompatível com o objeto social da Vetta, pago em 12/07/2012 mediante transferência da conta CEF 0674.003.00000769-2, valor R$ 134.000,00 – fls. 400/402 (GASTO IRREGULAR);” “21. Extrato bancário de transferências da conta 0674.03.00000769-2 de titularidade da Vetta, para a conta 004.001.00003797-4 de titularidade de Ernani, incompatível com o objeto social, no período de fev. a dez/ 2014, valor R$ 1.254.040,00 – fls. 404/407 (GASTOS IRREGULARES);” “22. Relatório de transferências bancárias da conta 0674.03.00000769-2 de titularidade da Vetta, no ano de 2014, para outras contas, identificado como despesas com folha de pagamento e alugueis, incompatível com o objeto social, fls. 420/603 (GASTOS IRREGUALARES), saber: Transferências para Ernani conta 004.001.00003797-4, valor R$ 1.315.618,92; Transferências para Eliana, conta 1149.001.7869-9, valor R$ 6.300,00; Transferências para Joaquim, conta 1531.013.304721-8, valor R$ 7.508,00 ; Transferências para Eugênia, conta 1060.001.7003-1, valor R$ 33.158,00.” "24. Compra veiculo pela Vetta, em nome de Thales de Melo Lemos, valor R $ 45.990,00, incompatível com o objeto social, fls. 613/615 (GASTO IRREGULAR)"; "25. Compra de artigos pessoais com utilização de cartão de débito empresarial, da Vetta Construtora, no período de março a dez/2014, incompatíveis com o objeto social, valor R$ 49.108,24, fls. 620/632 (GASTO S IRREGULARES)"; (...) A sentença é clara ao determinar, portanto, que houve fraude praticada pelos sócios em detrimento da sociedade com clara confusão patrimonial. In verbis: "Assim, é possível afirmar que houve desvio do valor de R$ 1.767.879,84, em benefício direto para o 1o réu, por meio das transações financeiras indicadas no laudo pericial, nos valores parciais de R$ 181.307,18, R$ 268.140,99, R$ 35.439,07, e R$ 1.282.992,60. Além disso, houveram transferências financeiras, realizadas pelo 1o réu em benefício de seus familiares e terceiros, no valor de R$ 494.249,68, quais sejam: R$ 4.200,00 destinados a Eliana M. L. Tolentino; R$ 6.008,00 destinados a Joaquim L. Gontijo. Além disso, o 1o réu beneficiou pessoalmente sua companheira e 2a ré com o valor de R$ 455.033,68, conforme consta na resposta ao “Quesito f” do laudo pericial, ID 29295613 - Pág. 8: “A segunda requerida Eugênia Regina de Melo, foi beneficiada, com valores provenientes da empresa, conforme relacionados nos itens 15, 16, 17 e 18 do QUESITO a), relacionados nos anexos I, II e III, no total de R$ 455.033,68”. Referidos benefícios, conquanto tenham tido destinatários diversos, somente foram realizados porque o 1o réu pretendia beneficiar a sua própria família e terceiros, e, indiretamente a si mesmo, de modo que é diretamente responsável por tais prejuízos. O 3o requerido foi beneficiado pelo valor R$ 45.990,00, em virtude da aquisição de veículo, como confirma o perito no item “b”, ID 37538511 - Pág. 3, além do pagamento de mensalidades de condomínio do apartamento onde morava, como será adiante elencado. Destarte, é possível afirmar que o 1o réu obteve vantagem pessoal, de forma direta e indireta, no valor R$ 2.262.129,52. Tanto é assim, que o ilustre perito foi bastante claro ao indicar as condutas que demonstram a ocorrência de fraude praticada em detrimento da sociedade (ID 29295613 - Pág. 8)." Por ocasião da sentença, restou reconhecida a fraude praticada e ERNANI LACERDA GONTIJO e THALES DE MELO E LEMOS foram condenados ao pagamento de R$ 1.062.129,52 e R$ 50.291,59, respectivamente, em favor da empresa VETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA para reparação dos prejuízos causados por estes na qualidade de sócios. Diante da situação em apreço, vislumbro a ocorrência de pelo menos um dos pressupostos, ou seja, confusão patrimonial, autorizadora da desconsideração previsto no dispositivo legal que disciplina a matéria (artigo 50, do Código Civil). Logo, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada é medida que se impõe. Resta demonstrado, portanto, que RODRIGO AUGUSTO RIBEIRO e THALES DE MELO E LEMOS integram a sociedade da empresa executada, conforme seus atos constitutivos de ID no 164443861 e que ERNANI LACERDA GONTIJO respondia como administrador da sociedade, de forma que o art. 1.012 do Código Civil autoriza que responda pessoal e solidariamente com a sociedade uma vez demonstrado efetivo abuso patrimonial durante sua gestão. Não merece prosperar, ainda, a alegação de THALES DE MELO E LEMOS de que seria mero sócio oculto da empresa, uma vez que demonstrado que foi beneficiário dos desvios patrimoniais ocorridos com o propósito de lesar credores. Em face do exposto, nos termos do art. 50 do Código Civil, desconsidero a personalidade jurídica da empresa VETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA determinando que a penhora recaia sobre os bens particulares de ERNANI LACERDA GONTIJO (CPF no 371.606.646-04), RODRIGO AUGUSTO RIBEIRO (CPF no 489.195.605-25) e THALES DE MELO E LEMOS (CPF no 047.392.681-40). À secretaria para incluí-los no polo passivo da ação, retificando a autuação. Intime-se a parte exequente para juntar a planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias. Após, intimem-se os ora executados a efetuarem o pagamento da condenação que lhe foi imposta, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de ser acrescido ao débito multa de dez por cento e, também, honorários de advogado de dez por cento, tudo conforme art. 523, §1o do CPC. Na ocasião: - THALES DE MELO E LEMOS será dado por intimado por publicação desta decisão pelo Diário de Justiça Eletrônico, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, a teor do art. 513, §2o, I do CPC. - ERNANI LACERDA GONTIJO será intimado por carta com aviso de recebimento, uma vez que não tem procurador constituído nos autos, a teor do art. 513, §2o, II do CPC. - RODRIGO AUGUSTO RIBEIRO deverá ser intimado por edital, nos termos do art. 513, §2o, IV do CPC, fixando, para tanto, o prazo de 20 dias. Atentem-se ainda que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para impugnação começa a correr imediatamente após o término do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, independentemente de nova intimação e de penhora de bens (art. 525, caput, do CPC). Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me conclusos para início da fase de expropriação.” Em apertada síntese, o agravante aduz que foi incluído na sociedade como sócio “de fachada” a pedido de seu padrasto, sem qualquer ingerência na empresa. Alega que jamais atuou ou tomou decisões na empresa, nem recebeu qualquer valor como sócio. Acrescenta que sofreu prejuízos econômicos e psicológicos devido a ações trabalhistas que recaíram sobre seu patrimônio. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a imediata suspensão do processo perante o juízo de origem e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 71379094). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em execução, na forma do art. 1.015, inciso IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é disciplinado pelo art. 133 do CPC, que dispõe: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.” Quanto aos requisitos legais, no âmbito das relações civis gerais, a matéria é regulada pelo art. 50 do Código Civil nos seguintes termos: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019).” Consoante se extrai da norma supracitada, o Direito Civil brasileiro adotou, como regra geral, a chamada teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque o art. 50 exige que se prove o desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) ou a confusão patrimonial (teoria maior objetiva). Especificamente sobre a confusão patrimonial e desvio de finalidade, a norma de regência expressa no art. 50, §§ 1o e 2o, do CC aduz que: “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).” O agravante, sócio da empresa executada, refuta a desconsideração da personalidade jurídica e a sua inclusão no polo passivo da demanda ao argumento de que não praticou atos de gestão tampouco participou das decisões empresariais que geraram prejuízo à pessoa jurídica. Aduz ainda que jamais recebeu qualquer valor como sócio. Em que pese os documentos acostados com o recurso denotem que, de fato, o agravante não exercia ingerência sobre gestão da sociedade (ID. 71379172 – pág. 13/16), há indicação, não refutada, de que houve a aquisição de um veículo em seu nome, no valor de R$ 45.990,00 com recursos da empresa, bem como de que houve pagamentos de mensalidades do condomínio em que o agravante residiu ao longo de 2 anos, no valor de cerca de R$ 2.000,00 (ID. 164443862 – pág. 5). A alegação de que tais movimentações ocorreram à revelia do agravante não encontra respaldo em prova documental ou testemunhal. Logo, é de se reconhecer o benefício indireto do abuso da personalidade jurídica da empresa executada, o que, a uma análise perfunctória, respalda a desconsideração da personalidade jurídica da referida sociedade e a inclusão do agravante no polo passivo da demanda. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CABIMENTO. PAGAMENTO DE DÉBITOS DA PESSOA JURÍDICA. RECURSOS PROVENIENTES DA CONTA BANCÁRIA PESSOAL DO SÓCIO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 134 do Código de Processo Civil, [o] incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (Teoria Maior). 2.1. A confusão patrimonial, consoante o artigo 50, § 2o, inciso II, do Código Civil, caracteriza-se pela ausência de separação de fato entre os patrimônios decorrente da transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. 2.2. Constatado que a sócia da empesa executada firmou acordo com outros credores, oportunidade em que pagou, com recursos próprios, dívidas da sociedade empresária, é de considerar evidenciada a confusão patrimonial. 3. A dissolução irregular da empresa individual, com alteração do endereço, sem a quitação das obrigações pendentes ou a existência de bens para saldá-las, configura desvio de finalidade, com potencial de lesar credores. 4. Constatado, no caso concreto, o abuso da personalidade jurídica, decorrente do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, tem-se por cabível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1731008, 0716244-88.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2023, publicado no DJe: 28/07/2023.)” Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, o que constitui óbice ao acolhimento da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)